Tribunal: TJBA
Processo: 8063265-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063265-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

AGRAVADO: ERENALDO DE SOUZA FERNANDES

Advogado(s)
:
ICARO JOSE GURGEL VIEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE LIMITADA DA CONCESSIONÁRIA PARA RECUSA. EXTENSÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Erenaldo de Souza Fernandes, deferiu tutela antecipada, determina
ndo
a ligação de energia elétrica em imóvel situado em área de preservação permanente, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa. A
Recorrente
alega afronta à legislação ambiental e às normas da ANEEL, sustentando a necessidade de licenciamento prévio para o atendimento, além de requerer a dilação do prazo de cumprimento da liminar para 90 dias úteis e o reconhecimento da existência de
periculum in mora
inverso.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a concessionária pode se recusar a efetuar ligação de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de licenciamento ambiental; estabelecer se é cabível a modulação do prazo judicial, para cumprimento da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de serviço de energia elétrica, por possuir natureza essencial, não pode ser negada de forma automática, com base na suposta localização do imóvel em área ambientalmente protegida, sobretudo quando inexistem provas cabais de dano ambiental e há fornecimento regular a imóveis vizinhos em situação similar.

4. A
C
oncessionária de energia elétrica não possui legitimidade para exercer o papel de fiscal ambiental, sendo essa atribuição, exclusiva, dos órgãos ambientais competentes. A recusa genérica ao fornecimento configura conduta desproporcional, à luz do art. 22 do CDC e da jurisprudência consolidada.

5. O prazo inicialmente fixado para cumprimento da liminar (30 dias úteis) mostra-se exíguo, diante das exigências técnicas e legais aplicáveis à instalação em áreas de preservação, sobretudo considerando a necessidade de regularização do padrão do consumidor e eventual expedição de declaração ambiental. Assim, justifica-se a extensão para 60 dias úteis, condicionada à regularização técnica em até 30 dias úteis, pelo
C
onsumidor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CDC, art. 22, parágrafo único; CPC, art. 186, caput e § 3º; Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal); Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 67, 87 e 88.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI n.º 8040001-41.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 12.04.2022; TJ-BA, AI n.º 0020493-27.2016.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 26.04.2017; TJ-BA, AP n.º 0001254-36.2013.8.05.0099, Rel. Des. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, 2ª Câmara Cível, j. 31.03.2017; STF, ADPF 279, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 06.11.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8063265-48.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

sendo Agravado
ERENALDO DE SOUZA FERNANDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.